Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-76.2017.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001006-76.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANITA MENDES DE SOUZA - CPF: 253.907.911-34 (APELADO), ALTAIR MARCOS DE ALBUQUERQUE - CPF: 796.574.511-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C ENQUADRAMENTO DE APOSENTADORIA – ENQUADRAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA QUANDO ESTA JÁ SE ENCONTRA APOSENTADA – ATOS DE EFEITOS CONCRETOS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL A PARTIR DA APOSENTADORIA - OCORRÊNCIA – PARIDADE – SERVIDORA APOSENTADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – PARIDADE DEVIDA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A progressão e enquadramento funcionais são atos de efeitos concretos em que há
o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental com efeitos jurídicos e reflexos próprios. Não se trata de simples consectários de uma posição jurídica já existente e definida anteriormente. Desta forma, a prescrição, atinge o próprio fundo de direito, não havendo que se falar de relação de trato sucessivo.

2. Inaplicabilidade da Súmula no 85 do STJ.

3. Transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o ato de enquadramento e a propositura da ação, imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal para pretensão de adequado enquadramento.

4.
Considerando que a Apelada já se encontra aposentada, o termo
a quo
do prazo prescricional para pleitear o adequado enquadramento funcional inicia-se com a aposentadoria, pois é a partir deste momento que encerra-se o vínculo funcional outrora estabelecido entre o servidor público e a Administração Pública.

5. Paridade de proventos.

6. Considerando que a Apelada aposentou-se em 01/10/1987 faz
jus
à paridade, uma vez que o término do vínculo administrativo ocorreu antes da Emenda Constitucional no 41/2003.

7. Pedido de danos morais.

8. O fato de haver morosidade da Administração Pública em realizar a paridade na aposentadoria da Apelante não configura, por si só, ato ilícito. Não há na situação fática apresentada na exordial qualquer comprovação de que a referida morosidade tenha causado algum constrangimento, dor, abalo psicológico, ou seja, não há qualquer demonstração, ainda que minimamente, tenha a situação ofendido algum atributo da personalidade ou a própria dignidade da Apelada, ofensa esta, requisito essencial à caracterização de dano moral.

9. Improcede, pois, o pleito indenizatório à título de danos morais.

10. Reexame Necessário.

11.
O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1o-F da Lei no 9494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905).

12. Recurso de Apelação parcialmente provido para o fim de excluir do édito condenatório o enquadramento funcional da Apelada, bem como a indenização por danos morais e, em sede de reexame necessário, sentença retificada parcialmente para adequar os juros e correção monetários nos termos acima expostos (Tema 905 do STJ) e a mantenho quanto a paridade de proventos da Apelada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES contra sentença preferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento de Aposentadoria e Cobrança no 0001006-76.2017.811.0030 (Código 63032) julgou procedentes os pedidos e condenou o Município a proceder ao enquadramento da requerente a Classe A, nível 6, da tabela indicada como “tabela de professor — 20 horas semanais", fazendo
jus
a remuneração dobrada, já que exercia a jornada de 40 (quarenta) horas.

Condenou também o requerido a proceder a atualização dos proventos da autora de acordo com o seu enquadramento, desde a data de 20/04/2012, vez que prescritos os anteriores, em consonância com os valores pagos aos servidores da ativa e atualizados pelas legislações posteriores a Lei n. 1.197/11, devendo proceder com o desconto dos valores já recebidos pela autora.

Houve ainda condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com relação aos juros e correção monetária, o juízo a quo salientou que os valores a serem percebidos deverão ser corrigidos pelo INPC, desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, após deverá ser utilizado o IPCA-E (índice de pregos ao consumidor amplo especial), a contar da data em que deveria ter ocorrido cada pagamento. Com relação aos juros e correção do pleito indenizatório, fixou juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Em suas razões recursais (Id. 18698460), sustenta o Município de Nobres a existência de procedimento instaurado perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), inexistência de danos morais, prescrição ao enquadramento da Apelada e impossibilidade de progressão funcional de servidor inativo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18698466.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id. 20134455).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A situação fática exposta no presente feito e que deve ser decidida é a seguinte.

A Apelada trabalhou como professora no Município Apelante e aposentou-se no ano de 1987.

Posteriormente, no ano de 2011, percebeu que os seus proventos estavam em desacordo com outros servidores que se encontravam na ativa e, em 2017, propôs a presente ação ordinária com três pedidos distintos, quais sejam: o seu enquadramento em classe e nível, paridade de rendimentos em relação aos servidores que se encontram em atividade e, por fim, pedido de danos morais.

Em brevíssima síntese, é esta a situação fática-processual posta em julgamento.

Como dito acima, são três pedidos distintos a serem analisados, razão pela qual os decido separadamente por ser mais didático.

- Do pedido de enquadramento:

Sustenta o Município de Nobres a existência de procedimento instaurado perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), prescrição, impossibilitando assim o enquadramento da Apelada.

Afirma também e impossibilidade de progressão funcional de servidor inativo.

No que concerne ao argumento de existência de tramitação de procedimento de natureza administrativa perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), esclareço que o referido procedimento é direcionado aos gestores (prefeito e ex-prefeitos) do Município de Nobres, conforme longa documentação acostada aos autos.

Assim, os efeitos que por ventura advirem deste procedimento atingirão a Apelada de forma reflexa ou indireta, muito embora não se negue que tal efeito poderá afetar a esfera patrimonial da Apelada, haja vista que a discussão posta em julgamento perante a Corte de Contas é exatamente o controle de legalidade pelos gestores do Município Apelante acerca da concessão de aposentadoria (não só da Apelada, como também de outros servidores).

Entretanto, a discussão na esfera judicial acerca da legalidade da aposentadoria da Apelada é matéria a ser travada em ação ordinária adequada e própria, haja vista que o objeto da presente ação não é este, mas sim (como dito anteriormente), o enquadramento correto da Apelada, paridade e danos morais.

De outro norte, independentemente de haver reflexos indiretos do procedimento administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, há outra situação jurídica que impede o enquadramento da Apelada na fase de aposentadoria, qual seja: a ocorrência de prescrição.

A Apelada aposentou-se pelo Município de Nobres em
01/10/1987
, conforme se pode observar no ATO no 003/87 e anexado no Id. 18695983.

Em
21/04/2017
, a Apelada ingressa com a presente ação ordinária pleiteando, entre outras coisas, o seu enquadramento, ante a existência de cursos de qualificação.

Ao analisar os documentos (certificados) acostados aos autos (Id’s 18695999, 18697950 e 18697953), verifica-se que a Apelada realizou os seguintes cursos:

- Técnica de Recuperação e Avaliação em
20/08/1974
;

- Colaborou como alfabetizadora nos anos de
1970, 1973 e 1983
;

- Curso de Treinamento para Professores em
20/02/1968
;

- Treinamento de Merendeira entre
24 a 28/06/1985
.

Como se pode observar, todos os cursos que a Apelada pretende utilizar como forma de enquadramento funcional foram realizados antes da sua aposentadoria.

A progressão e enquadramento funcionais são atos de efeitos concretos em que há
o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental com efeitos jurídicos e reflexos próprios.

Não se trata de simples consectários de uma posição jurídica já existente e definida anteriormente.

Desta forma, a prescrição, atinge o próprio fundo de direito, não havendo que se falar de relação de trato sucessivo.

Inaplicável, portanto, o verbete sumular no 85 do STJ.

Nessa lógica de ideias, transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o ato de enquadramento e a propositura da ação, imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal para pretensão de adequado enquadramento.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO APÓS DECORRIDO O PRAZO DE 120 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI N. 16.984/10. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. I - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, consubstanciado no indeferimento do pleito administrativo de incorporação de Gratificação de Representação em sede dos proventos de aposentadoria do impetrante. II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que 'o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado'". (RMS 49.413/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 25/5/2016). III - No caso, o ato supostamente ilegal e tardio que configurou a suposta lesão ao direito do impetrante a incorporar a gratificação pretendida, mais especificamente, a Lei Estadual n. 16.894/10, foi publicada em 1o/2/2010, sendo essa a data da ciência da hipotética lesão ao seu direito líquido e certo de revisar o ato de reenquadramento, que teria suprimido a aludida parcela salarial, configurada a decadência, a se considerar que o writ somente teve impetração em 20/6/2017. IV -
Importante destacar que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. V - Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ
. Nesse sentido: REsp 1.712.328/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS 57.438/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE ATINGE O FUNDO DO DIREITO. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280/STF. 1. Quanto à alegada ofensa à legislação municipal, inviável a discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta a matéria local.Aplicação analógica da Súmula 280/STF. 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito
(AgRg no REsp 1360762/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 313.630/RN e AgRg no REsp 1237999/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 29/6/2011). 3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1667729/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE
ENQUADRAMENTO E DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO
– RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, caso decorridos mais de cinco anos entre o ato de enquadramento e o ajuizamento da ação que pretende sua modificação, não havendo falar em relação de trato sucessivo.
(TJ/MT - N.U 0011333-06.2013.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018) (NEGRITEI)

APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA TER SIDO ENQUADRADA NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO QUANDO DEVERIA SÊ-LO NO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Presentes reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça de que “é cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG), não é passível de acolhimento tese em sentido contrário. Recurso não provido.”
(TJ/MT - N.U 0014157-81.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

“DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - REVISÃO DE ENQUADRAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO No. 20.910/32 - SÚMULA No. 85 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO PREJUDICADO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, caso decorridos mais de cinco anos entre o ato de enquadramento e o ajuizamento da ação que pretende sua modificação, não havendo falar em relação de trato sucessivo. (TJMT, Ap 163940/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/7/2018, Publicado no DJE 24/7/2018).”
(TJ/MT - N.U 0007682-85.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Solucionada, parcialmente, a questão acerca da prescrição.

Entretanto, um segundo questionamento, ainda no campo da prescrição é saber qual o marco inaugural da prescrição quinquenal.

Considerando que a Apelada já se encontra aposentada, o termo
a quo
do prazo prescricional para pleitear o adequado enquadramento funcional inicia-se com a aposentadoria, pois é a partir deste momento que encerra-se o vínculo funcional outrora estabelecido entre o servidor público e a Administração Pública.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos emanados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. O ato de aposentadoria encerra o vínculo entre o servidor e a Administração Pública, de forma definitiva, e se antes não houve negativa expressa do ente público em relação à progressão horizontal, a partir da aposentação se inicia a contagem do prazo prescricional para a cobrança de tais direitos. Acolher prejudicial de prescrição do fundo de direito, no reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado. (TJ/MG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.13.334480-4/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2016, publicação da súmula em 10/05/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA. REVISIONAL DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. ENQUADRAMENTO INCORRETO NO ATO DA APOSENTADORIA EM 2011. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 2017. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 1932. OCORRÊNCIA. Nos moldes do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 1932, a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando a ação for proposta após os 5 (cinco) anos da data do ato do qual se originou a pretensão, qual seja, o suposto enquadramento incorreto no ato de aposentadoria. Na hipótese, se houve erro no enquadramento na carreira anterior à aposentadoria, o prazo para questionar o próprio direito começou a ser contado da data da aposentadoria em si. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.19.010295-4/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/0019, publicação da súmula em 27/06/2019)

Considerando que a aposentadoria da Apelada ocorreu em 01/10/1987 e a propositura da presente ação ordinária foi em 21/04/2017, consumada está a prescrição do fundo de direito quanto ao enquadramento da Apelada, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão recursal, neste tópico.

- Do pedido de paridade:

O segundo pedido formulado pela Apelada na exordial é a sua paridade de vencimento em relação aos professores que se encontram em atividade.

Ao analisar os autos, constata-se a existência de vários atos normativos expedidos pelo chefe do Poder Executivo do Município de Nobres estabelecendo pisos salarias para professores ao longo do tempo, dentro eles:

- Decreto no 018/2012 (Id. 18695993);

- Decreto no 024/2013 (Id. 18695993);

- Decreto no 012/2014 (Id. 18695994);

- Decreto no 012/2015 (Id. 18695995);

- Decreto no 020/2016 (Id. 18695996);

Considerando que a Apelada aposentou-se em 01/10/1987 e que os decretos acima são posteriores ao ato de aposentação, faz jus a Apelada a paridade, uma vez que o término do vínculo administrativo ocorreu antes da Emenda Constitucional no 41/2003.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA SERVIDOR INATIVO APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC No 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO. 1. Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. 2. O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003. 3. Após a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a
eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia. (TJ/MT - N.U 0025624-62.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 26/08/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS — PARIDADE — EXTINÇÃO — EFEITOS PROSPECTIVOS — ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — REDAÇÃO ATUAL — ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003 — MANUTENÇÃO — APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO. O § 8o do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação, extinguiu, com efeitos prospectivos, o direito de paridade entre ativos e inativos. Por força do que dispõe o artigo 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, preserva-se, todavia, a paridade dos inativos com os ativos, relativamente àqueles que se aposentaram até a data da sua publicação. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (TJ/MT - N.U 0015930-06.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - MUNICÍPIO DE ITABIRA - REENQUADRAMENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - APOSENTADORIA ANTERIOR À EC N. 41/2003 - DIREITO DE PARIDADE - ENQUADRAMENTO NO PATAMAR MÁXIMO DO CARGO EQUIVALENTE - AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. A pretensão pelo reenquadramento surge com o advento da lei que prevê o direito postulado, em razão de se tratar de ato único de efeito concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Assegura-se aos servidores que ingressaram e se aposentaram no serviço antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 o recebimento dos proventos de aposentadoria, com observância das regras de paridade. 4. Quando garantida a irredutibilidade dos proventos do servidor inativo, devidamente enquadrado no patamar máximo previsto para seu cargo, não há direito à revisão dos proventos. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0317.12.014508-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2020, publicação da súmula em 05/06/2020)

Deve ser mantida a sentença, pois, neste tópico.

- Do pedido de danos morais:

Sustenta o Município Apelante acerca da inexistência de danos morais, ante à ausência de ato ilícito.

Nesse tópico, deve a sentença ser reformada, pois o fato de haver morosidade da Administração Pública em realizar a paridade na aposentadoria da Apelante não configura, por si só, ato ilícito.

Não há na situação fática apresentada na exordial qualquer comprovação de que a referida morosidade tenha causado algum constrangimento, dor, abalo psicológico, ou seja, não há qualquer demonstração, ainda que minimamente, tenha a situação ofendido algum atributo da personalidade ou a própria dignidade da Apelada, ofensa esta, requisito essencial à caracterização de dano moral.

Soma-se a isto o fato de que a morosidade da Administração Pública em relação à Apelada será suficientemente reparada pelo recebimento das verbas salariais devidamente corrigida.

Acerca da matéria, trago à colação os recentes arestos desta E. 1a Câmara de Direito Público deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS
– TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO –
DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo.
O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido,
questões não evidenciadas no caso vertente. Considerando que não houve o acolhimento de nenhum dos pedidos da Apelante, havendo, in casu, a sucumbência recíproca, mantenho a sentença nos seus termos também quanto aos honorários advocatícios. Alinho-me ao entendimento já esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a não submissão à Avaliação de desempenho anual e a de conhecimento, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que compete à Administração organizar-se, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela sua omissão. Considerando que o termo inicial para a progressão vertical se iniciou em julho de 1997, bem como, que para a realização da progressão é necessário o intervalo de três anos de efetivo exercício em cada classe, é imperioso reconhecer que na data da sentença a Requerente possuía direito ao seu enquadramento no Nível “6” e “7”. No caso em comento, denota-se dos documentos acostados aos autos, que a Requerente se encontra devidamente enquadrada na Classe “B” desde abril de 2008, e que cumpriu o requisito da capacitação profissional, por meio da conclusão do curso de especialização em psicopedagogia, pela Faculdade Montes Belos, com carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas, assim, é direito incontestável da mesma a sua progressão para a Classe “C”. Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado. Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. No que tange à multa cominatória, verifico que esta é medida prejudicial, uma vez que a imposição de astreintes não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial, devendo esta ser afastada. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados. (TJ/MT - N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO -
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL
– LEI COMPLEMENTAR No 91/2015 - INTERSTÍCIO DE TEMPO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VEDAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR No 91/2015 - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preenchido o requisito temporal previsto na Lei Complementar no 091/2005, faz jus o servidor à progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada, por mera desídia, a avaliação de desempenho, já que não é justo transferir-lhe o ônus da omissão da Administração Pública. 2. A carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde é regida por lei própria, que estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (art. 29 da Lei Complementar municipal no 91/2015). 3.
Hipótese que a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público será suficientemente reparada pelo recebimento das verbas salariais, não ensejando violação aos atributos inerentes à dignidade, inexistindo, portanto, razões para a indenização por dano moral
. (TJ/MT - N.U 0004048-85.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/02/2020) (NEGRITEI)

Improcede, pois, o pleito indenizatório à título de danos morais, devendo, portanto, ser provido o apelo neste tópico.

- DO REEXAME NECESSÁRIO

Com relação aos juros e correção monetária, o juízo
a quo
salientou que os valores a serem percebidos deverão ser corrigidos pelo INPC, desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, após deverá ser utilizado o IPCA-E (índice de pregos ao consumidor amplo especial), a contar da data em que deveria ter ocorrido cada pagamento.

Quanto aos juros e correção do pleito indenizatório, fixou juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Os juros e correção monetária do pleito indenizatório à título de danos morais deverão ser excluídos, posto que improcedente tal pedido.

No que tange a verba advinda da paridade, faço a seguinte ponderação.

O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1o-F da Lei no 9494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Por essa razão, diante da análise do Tema 905 pelo STJ, imperiosa a alteração do julgado proferido por este Colegiado, adequando-o ao atual entendimento dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, há de se adequar o julgado de acordo com o Recurso Especial no 1.495.146/MG, submetido à sistemática de recurso repetitivo, aplicando-se com relação à correção monetária o índice IPCA-E, desde quando as parcelas deveriam ser pagas, e com relação aos juros de mora, desde a citação válida, até junho/2009: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança, ressaltando que as parcelas anteriores 21/04/2012 estão prescritas.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de excluir do édito condenatório o enquadramento funcional da Apelada, bem como a indenização por danos morais e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para adequar os juros e correção monetários nos termos acima expostos (Tema 905 do STJ) e a mantenho quanto a paridade de proventos da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020